Tribunal: CARF
Processo: 19404.000483/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000483/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
ARI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LUCROS CESSANTES. AÇÃO
JUDICIAL SEM NATUREZA DE RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL.
Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de
lucrar como consequência direta do evento danoso. Diante da natureza
remuneratória, sem o condão de recompor patrimônio lesado, mas ressarcir o
que a vítima deixou de receber em razão da não utilização do bem, o tributo
deve ser exigido, diante ocorrência do fato gerador do IRPF.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário
que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor
patrimônio lesado (seria a indenização material) ou algum dano moral, e
configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial. Assim, as verbas
recebidas decorrentes de ação judicial devem estar expressamente descritas no
acordo ou na sentença, a fim de que possa ser identificada a natureza da verba
indenizatória alegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000483/2009-74
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARI DE SOUZA, contra o Acórdão
de julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada.
A Notificação de Lançamento, de fl. 50, foi lavrada em 15/09/2008, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, ano-calendário de 2006, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 273.543,72 já acrescido da multa de ofício e dos juros de mora (não
atualizados).
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi apurada a
infração de Omissão de Rendimentos de R$ 618.713,99 da Caixa Econômica Federal, fl. 51,
compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 18.561,42
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 99 e seguintes, aduzindo em
resumo:
1.
Preliminares de nulidade
i)
em razão erro na identificação do autuante: alega que a notificação
não contém a autoridade que a expediu;
ii)
Precariedade da descrição dos fatos e da inexistência de provas;
2.
No mérito
iii)
Que não devem ser tributados valores recebidos a título de dano
material. Os valores recebidos decorrem de Ação Ordinária no
00.02669498 foi proposta pelo impugnante em face da União Federal e
dela resultou a condenação da ré a indenizar materialmente o autor pelo
ato arbitrário de sua exclusão das fileiras do Exército Brasileiro;
iv)
Que o patrono do recorrente da ação judicial deixou de efetuar
comunicação prevista IN 491/05 de que a verba seria isenta;
v)
Pede a exclusão da verba do honorários advocatícios na quantia de
R$ 180.000,00;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

vi)
Que o crédito tributário não possui certeza e nem liquidez,
contestando a base de cálculo devida e tecendo argumentações sobre o
quantum a ser exigido no presente auto de infração;
Pede anulação do auto de infração
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Alega o recorrente que o resultado final dos valores atribuídos ao recorrente seria
decorrente do dano emergente e lucro cessante, devendo a intepretação “mesclar” as decisões
tidas em sede de sentença e Acórdão proferido pelo poder judiciário, na demanda que atribui a o
pagamento de condenação ao recorrente.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Alega o recorrente que a notificação de lançamento não teria tido a assinatura da
autoridade lançadora, ferindo assim a Súmula CARF n.o 21.
Sem razão o recorrente. Nas e-fls. 28 e 50 está devidamente identificado a
autoridade lançadora, segundo se constata do recorte abaixo realizado:

A recorrente aduz também nulidade da infração por precariedade da descrição dos
fatos e da inexistência de prova. Questiona o seguinte: “onde está a presunção legal que
autorização a adoção de DIRF como paradigma de validação das informações declaradas pelo
sujeito passivo”?
Entretanto, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité
sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização. Apresentou
defesa e tive ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que
foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Portanto, não havendo nulidades no procedimento adotado pela fiscalização, em
que foi devidamente apurado o quantum a ser exigido, com base na omissão de rendimentos que
não foram oferecidos à tributação, estando descritos com o devido enquadramento legal na
Notificação de Lançamento, respeitado o art. 142 do CTN, apresentando o recorrente sua defesa
sem mácula, inexiste nulidade no respetivo processo.
DO MÉRITO
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial, em razão de pagamento de condenação judicial a título de salários
acumulados, em decorrência de ato arbitrário de sua exclusão das fileiras do Exército Brasileiro.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a verba atribuída teria sido considerada isenta pelo recorrente em razão
de que entende que seria devida a título de lucros cessantes e ou verbas do dano emergente.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, o que deve ser considerado é que uma verba não tem
natureza indenizatória pela simples convenção entre as partes, isto porque as verbas
indenizatórias verdadeiramente são aquelas que têm por finalidade recompor o patrimônio
econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não material).
Porém, para que tivesse tido efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas
deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica do pagamento
realizado. Fato esse que não foi identificado de forma clara nos autos.
Quanto aos lucros cessantes, esses são rendimentos tributáveis, segundo o
enquadramento do no art. 55, VI, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), in verbis:
"Art. 55. São também tributáveis:
(...)
VI - as importâncias recebidas a título de juros e indenizações por lucros cessantes".
Sabe-se que, os Lucros Cessantes consistem naquilo que o lesado deixou
razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. Nesse sentido, Caio Mário
da Silva Pereira, citado por Silvio de Salvo Venosa, explica que “o dano emergente representa a
efetiva subtração no patrimônio da vítima, um dano presente, consagrado no artigo 402 do
Código Civil, já o lucro cessante consiste na perda de um lucro esperado, um prejuízo futuro,
mas certo. (in Direito civil: Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003)”. O que não é
o caso dos autos.
Quanto ao dano material, verifico que o pagamento decorre de verbas
salariais que seriam devidas enquanto o recorrente estivesse no cargo da qual teria sido
exonerado.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário
que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
Nesse sentido, já decidiu esse Conselho:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2005, 2006.
INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO TRIBUTAÇÃO PELO
IMPOSTO DE RENDA. LUCROS CESSANTES.
A indenização paga, visando mera recomposição patrimonial, não pode ser considerado
acréscimo patrimonial, fato gerador do imposto de renda. No caso dos autos ficou
devidamente comprovado através de laudo de avaliação que parte do valor pago é
decorrente de recomposição patrimonial e parte lucros cessantes, que enseja o fato
gerador do IRPF.
(...)" (CARF, processo n.o 10580.006333/2007-05, Acórdão n.o 2202-002.462, julgado
em 18/09/2013).
A premissa indenizatória que visa atender algum dano, moral ou material
(desde que seja com o intuito de recompor patrimônio), tem caráter reparatório, e como tal deve
haver o reconhecimento de não incidência do imposto de renda - não tributação.
Nesse sentido, dos conceitos utilizados o código Civil brasileiro dispõe, em
seus artigos 402 e 403, no capítulo Perdas e danos o seguinte:
"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou
de lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só
incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem
prejuízo do disposto na lei processual".
Já os artigos 950 e 953, ambos do Código Civil brasileiro, assim determinam:
"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que
ele sofreu"
Art. 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a
indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de
lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao
prejudicado".
Para ser mais didático, transcrevo parte de decisão lançada no Acórdão de
julgamento n.o 2202-000.481, da 2a Câmara, da 2a Turma Ordinária, 2a Seção de Julgamento
deste Conselho, de 12.04.2010, de relatoria do Conselheiro Pedro Anan Junior, onde traz de
maneira mais explicativa o que vem a ser dano patrimonial, dano moral e lucros cessantes:
" Para podermos decidir tal lide, antes de mais nada seria interessante definirmos o que
é dano patrimonial, dano moral e lucros cessantes.
Podemos entender como dano todo prejuízo sofrido por alguém em seu patrimônio ou
em sua honra em decorrência da conduta de outra pessoa, que pode ter origem ou não na
culpa dessa pessoa.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

Dano patrimonial ou material é o que resulta em prejuízo ou diminuição dos bens
patrimoniais daquele que sofre a ação ou omissão de alguém, desta forma o dano
sofrido pode ser mensurável em dinheiro.
Já dano moral é aquele que lesa bens ou valores da personalidade, que não são
apreciáveis em dinheiro, mas causam danos a honra, a integridade, a imagem ou a
integridade física de quem o sofre.
Ambos os danos se forem devidamente comprovados e atribuídos a alguém são
passíveis de indenização, e tanto ao patrimonial quanto o moral não são passíveis de
tributação pelo imposto de renda uma vez que nada mais são do que mera recomposição
patrimonial.
No que diz respeito aos lucros cessantes, é renda que a pessoa deixa de auferir no
futuro por força do dano sofrido. O lucro cessante esta intimamente relacionado
com a situação futura, é uma frustração de um ganho causado por dano
patrimonial ou moral sofrido por alguém. Sendo portanto um prejuízo patrimonial
que a pessoa terá no futuro por forca da conduta danosa de alguém. Como tal
valor no meu entender representa um lucro que o prejudicado deixou de receber
por força da ação danosa de alguém, ele representa acréscimo patrimonial,
portanto deve ser tributado para fins do imposto de renda.
No caso sob nossa análise, devemos verificar se o valor recebido pelo Recorrente, é
lucro cessante ou recomposição patrimonial pelo dano sofrido.
Podemos verificar que o próprio Recorrente nos traz subsídios para esclarecer tal fato,
através do laudo de fls. 371 a 376, que na conclusão estabelece que parte dos valores é
lucro cessantes e parte dos valores devidos seria por força de dano material:
'Estima-se os danos materiais e os lucros cessantes com a quebra do acordo de acionista,
pedido de falência Banco do Estado da Bahia S/A, desativação da empresa e abandono
administrativo na quantia de US$ 8.180.107,09, sendo lucros cessantes e juros US$
6.717.717,68, reposição do ativo permanente US$ 1.097.695,10, US$ 364.704,31,
indenização referente ao valor residual de bens, cujo estado de conservação espelha, a
total impossibilidade de reaproveitamento econômico. Os valores apurados estão
detalhados nas planilhas 18, 19, 20'.
Com base no laudo que foi apresentado na ação judicial, podemos verificar que 82,12 %
do valor recebido pelo Recorrente se trata de lucros cessantes, e 17,88% do valor se
trata de reposição material.
Desta forma, entendo que somente parte do valor o equivalente a R$ 2.291.903,20, deve
ser excluído da tributação por se tratar indenização por dano material visando
recomposição patrimonial.
Constata-se, portanto, que dano emergente é tudo aquilo que foi efetivamente
perdido no patrimônio da pessoa lesada, enquanto os lucros cessantes representam o que a vítima
razoavelmente deixou de lucrar em razão do evento danoso.
Nesse sentido, a verba apontada não especifica quais são as valores foram
auferidos em sentença para possibilitar a isenção. Existe uma discriminação de valores indicando
quantias pagas , incluindo até correções de verba impugnada, da qual não tem o condão de fazer
prova frente às alegações trazidas ao feito.
Por mais que haja uma decisão judicial de condenação, existe a real
necessidade de destaque das verbas. Os documentos juntados não atestam nenhum dano material
alegado pelo recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Por fim, a Alegação de incerteza e iliquidez da atuação não procede, já que os
cálculos decorrem da constatação de valores recebidos e não declarados como tributáveis, sendo
eles certos e de correta identificação pela fiscalização.
DA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO
Alega o recorrente que teria pago o valor de R$ 180.000,00 a título de honorários
advocatícios, e invoca o dispositivo do art. 718, parágrafo 1o, inciso II do RIR/99, vigente à
época dos fatos geradores, para que sejam deduzidos esses valores da base de cálculo. Informa
tal situação em sua declaração de imposto de renda.
Por outro lado, verifica-se dos autos que a autoridade fiscal registrou que o
recorrente teria recibo valores por meio de precatório na quantia de R$ 603.152,85 ao recorrente,
R$ 121.839,25 foram para benefício de seu de seu patrono, a título de honorários advocatícios. O
valor consignado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 618.713,99, fls. 83,
pela Caixa Econômica Federal relativo ao Precatório em benefício do autor já está excluído dos
honorários advocatícios.
A decisão de piso não acatou o pedido porque teria sido advogada estranha à lide
processual, não acolhendo o recibo juntada ao processo (e-fl. 35), conforme se transcreve abaixo:
(...) O referido documento é assinado por Sueli Gomes de Andrade e sequer traz o
seu registro profissional na OAB. Também não é possível fazer qualquer vinculação
entre ela e a Ação Ordinária no 00.2669498. Sueli Gomes de Andrade não consta
como advogada do autor da causa em nenhum registro relativo ao processo no sítio
da Internet e o contribuinte, por sua vez, não apresentou contrato de prestação de
serviço ou substabelecimento do patrono Paulo da Silva Pessoa para ela defender a
causa.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

Contudo, além de alegar a lisura e idoneidade do recibo juntado ao processo, o
recorrente alegou que o advogado patrono da causa teria falecido, e que de fato outra advogada
teria recebido esses valores, por isso não estaria nos cadastros da ação judicial defendida por seu
patrono falecido.
Contudo, ao checar as informações constantes dos autos, o recibo emitido não
possui nenhuma formalidade e nem indicação do numero da OAB da advogada, bem como não
faz correlação alguma com os patronos que atuaram na causa. Inexiste contrato nos autos que
possa dar azo, nem contabilização do escritório sobre a verba alegada pelo recorrente,
A prova poderia ter sido melhore trabalhada pelo contribuinte já que foi alertado
da questão em sede de primeira instância.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Entendo que somente o recibo emitido por advogada diferente da causa, sem
nenhuma conexão aos fatos , é inviável de deferimento.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares arguidas, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000483/2009-74

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital